Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVO SERGIO GUIMARAES BRITES - CPF: 854.427.391-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a existência de vício de fabricação em veículo zero quilômetro adquirido pelo autor e condenou solidariamente a fabricante e a concessionária à restituição do valor pago pelo bem, além do pagamento de indenização por danos morais. Consta dos autos que o veículo, adquirido em 20/03/2018, apresentou falhas mecânicas e mau cheiro desde os primeiros meses de uso, mesmo após diversas tentativas de reparo pela concessionária, conforme demonstrado em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios apresentados no veículo; (ii) estabelecer se o consumidor tem direito à restituição integral do valor pago ou se deve ser adotado o critério da Tabela FIPE; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre a fabricante e a concessionária pelos vícios do produto (arts. 12 e 13 do CDC), sendo ambas responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor.

4.

O laudo pericial confirmou a existência de vício de fabricação e a falha na prestação dos serviços de reparo, evidenciando a persistência do problema mesmo após várias tentativas de manutenção.

5.

A demora superior a trinta dias para o reparo do defeito autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a substituição do bem ou a restituição do valor pago (art. 18, §1o, do CDC). Contudo, considerando o tempo de uso do veículo, a restituição integral seria desproporcional, sendo mais adequado adotar a Tabela FIPE vigente na data da devolução.

6.

O dano moral resta configurado, uma vez que o consumidor enfrentou reiterados transtornos com um veículo novo, sem que o defeito fosse resolvido. No entanto, o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 deve ser reduzido para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos para fixar a restituição do valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução e reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

A fabricante e a concessionária respondem solidariamente pelos vícios de fabricação em veículo zero quilômetro, nos termos dos arts. 12 e 13 do CDC.

2.

A restituição do valor do veículo deve observar a Tabela FIPE vigente na data da devolução, quando o bem foi utilizado por longo período.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional aos transtornos suportados pelo consumidor, evitando-se enriquecimento sem causa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis

interpostos
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA.
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por IVO SERGIO GUIMARAES BRITES em face da parte ora apelante.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
, para condenar as requeridas solidariamente, à obrigação de entregar ao requerente outro veículo zero quilômetro, da "mesma espécie" e em perfeitas condições de uso, conforme estabelece o artigo 18, §1o, inciso I, do CDC, condicionado, contudo, a devolução do veículo descrito na inicial as requeridas com o devido pagamento de impostos e taxas decorrentes da propriedade e a exclusão de eventuais gravames incidentes sobre o automóvel.

Condenou ainda as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por
danos morais
, além das despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 218337421), Gramarca Veículos Ltda. suscita preliminar de
ilegitimidade passiva ad causa
, sob a alegação de ser o caso de fato do produto, com a identificação da fabricante, deve essa, exclusivamente, ser responsável pelas reparação dos danos decorrentes do produto.

No mérito, afirma que o problema apresentado no veículo, poderia ter sido solucionado por simples intervenção, bastando o autor “reclamar” do defeito à concessionária recorrente.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, tampouco danos que impossibilitem a utilização do veículo.

Combate a condenação ao pagamento de danos materiais, sob a alegação que se deve levar em consideração o tempo de uso do veículo, adquirido em 2018, a ser substituído por outro, no caso seminovo.

Refuta sua condenação por danos morais, como acusa como sendo desproporcional e indevido o valor arbitrado em danos morais, pretendendo sua redução.

Aduz não se devido a correção monetária ou juros de mora sobre o valor em condenação por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja determinado a substituição do veículo por outro, seminovo.

Já a recorrente
General Motors do Brasil Ltda
. em suas razões recursais (ID. 218337427), alega que o automóvel em se encontra em perfeito estado de funcionamento, e que as inconformidades são sanáveis.

Assevera que não foi oportunizado o reparo do veículo, situação que não se aplica o artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

Defende o abatimento proporcional do preço pelo uso do veículo.

Rechaça sua responsabilização civil por danos morais que inexistente, e seu valor arbitrado - desproporcional.

Requer seja o recurso provido, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, se mantida a condenação requer aplicação de tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor pago no veículo.

Contrarrazões apresentadas (ID. 218337432).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o autor apelado manifestou nos autos (ID. 246331161) possível prevenção destes autos à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, pela análise e julgamento de agravo de instrumento no 1004704-61.2020.8.11.0000.

Contudo, consta em Certidão de Prevenção (ID. 218866689), que o referido recurso Instrumental foi julgado pelo d. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, razão pelo qual não acolho manifestação/pedido do autor.

No mais, a apelante
Gramarca Veículos
alega
falta de legitimidade passiva
da concessionária na ação, todavia, tem-se pelos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, da legitimidade passiva da fabricante e da concessionária vendedora para responder à pretensão autoral, uma vez que integram a cadeia de consumo, respondendo de forma conjunta pelos danos causados ao consumidor.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Consta dos autos que IVO SÉRGIO GUIMARÃES BRITES, em 20/03/2018, adquiriu junto à primeira requerida o veículo Chevrolet Equinox Premier, e que após 80 (oitenta) dias de uso, o automóvel apresentou falha mecânica, acompanhada de um forte odor no momento da aceleração.

Pontuou que houve outras falhas, como por exemplo, problemas na borrachas de vedação das portas, barulho no painel (trocados em garantia), além de outros ainda não solucionados, como o mau cheiro no interior do automóvel.

Diante dessas inconformidades, buscou a primeira requerida para solucionar os problemas no período compreendido entre julho de 2018 e junho de 2019, sem, contudo, obter êxito.

Neste contexto, importa consignar que por se tratar de relação de consumo, deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), porquanto caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da citada lei.

No que diz respeito a alegação de falta de responsabilidade das requeridas e de ilícito, bem assim, de danos materiais e morais, tem-se que ao contrário das alegações postas nos apelos, o conjunto probatório corroborou a tese do autor, de existência de vícios no automóvel zero km que adquiriu.

Assim inobstante a alegação das requeridas de que
não foi oportunizado o reparo do veículo, pelo cancelamento de agendamento pelo autor, observa-se dos autos que o consumidor após reclamar os defeitos de fabricação no veículo e a permanência do problema do mau cheiro, compareceu com seu veículo diversas vezes na concessionária e registrou várias reclamações.

Neste importe restou bem relatado em laudo pericial (ID. 218337385) o comparecimento do autor sob o comando das ordens de serviços em manutenção do veículo:

“(...) Embora haja divergência entre as datas dos ocorridos nos dois documentos, há o relato de manutenção agendada, e cancelado pelo autor, entre os dias 11 e 12 de setembro de 2018 e a afirmativa de que o veículo está em perfeito estado.
Porém, consta nos autos trecho de conversas entre o autor e técnicos da concessionária (Id. 28089408 – p. 1-5), onde no dia 07/11/2018, menos de 2 meses após o suposto cancelamento do reparo, o requerente reclama sobre o odor no interior do veículo, seguido pela resposta do técnico no dia 01/01/2019 e fazem agendamento para o dia 08/01/2019, com visita confirmada pela ordem de serviço 91505
. Na sequência,
em 18/02/2019 o autor reclama que o problema de mau cheiro persiste e agenda uma nova visita para o dia 21/02/2019, confirmada pelas ordens de serviço 95006, 95013, 95016 e 95019
, destaco ainda que na ordem 95016 está marcado na área de observação que o veículo não apresentou falhas. Abreviando,
há ainda outras 3 ordens de serviço futuras com reclamações referentes ao mau cheiro, sendo elas 97901, 100564 e 101111
, datadas respectivamente em 02/04/2019, 08/05/2019 e 16/05/2019.”
(Destaquei)

Pelos documentos de Ordem de Serviço, assim explicitados em anexo ao laudo pericial (ID. 218337385), comprovam o comparecimento persistente do autor à Concessionária para a devida manutenção do vício de fabricação reclamado.

Somado as ordens de serviços, podemos ver pelos documentos de “Check-list” (ID. 218337243 e 218337244) a constatação do vício de fabricação e a permanência do mau cheiro, pós manutenções.

O laudo técnico, consignou ainda que no ato da perícia, o bem não se encontrava em perfeitas condições, e mesmo passado anos após do ocorrido,
o problema persistia
.

O problema do mau cheiro no interior do veículo, conforme relato do i. perito definiu que: “
são gases de escape, provenientes da queima do combustível, e que são nocivos quando inalados. Dentre esses fluidos cito o mais conhecido, o monóxido de carbono que surge como resultado da combustão incompleta, é incolor, inflamável e tóxico.”

Assim, o laudo pericial, não desconstituído, consignou em conclusão que foi
constatado o defeito de fabricação e falha na prestação de serviços, em vista da quantidade de reclamações documentadas e a ineficácia na identificação da causa e resolução do problema
.

Desta forma, mesmo que as requeridas relutem da inexistência de vício do produto, tem-se dos autos que os problemas no veículo novo, restaram incontroversos, pelas notórias falhas intermitentes no automóvel, desde os seus primeiros meses de uso, com uso da “garantia do produto” e outras concessões, a tentar de uma forma ou outra amenizar os desgastes e prejuízos de toda ordem impingidos ao consumidor.

Tal circunstância atrai a responsabilidade das requeridas, que deve responder de forma objetiva pelo vício de fabricação e falha na prestação dos serviços de reparo nos termos do artigo 12, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.

Além, é certo que houve, pois, demora de mais de anos para o conserto, alias sequer há registro do conserto, situação que extrapola e muito o prazo consignado pela regra do art. 18 da Lei 8.078/1990, que autoriza o autor a exercer, no tempo e modo, o direito lhe assegurado pelo §1o e incisos I e II do referido regramento.

Portanto, o bem adquirido não correspondeu às expectativas de um automóvel zero quilômetro. Logo,
resta demonstrada a responsabilidade solidária das empresas, aqui recorrentes, bem assim, o ilícito e seu dano (moral e material), consequentemente, a obrigação de indenizar
, como concluiu a sentença.

Contudo, no que tange à alegação de que o juízo de origem não levou em conta a depreciação do veículo pelo seu uso contínuo, a insurgência merece acolhida parcial.

É evidente que o veículo foi utilizado pelo consumidor durante o período de tramitação do processo, o que implicou natural desvalorização do bem. Ignorar esse fato geraria enriquecimento sem causa por parte do autor, em prejuízo das requeridas.

Assim, é mais justo e razoável que o ressarcimento se dê pelo valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente à data da devolução do veículo, devidamente atualizado.

Nesse sentido, em caso análogo, sob minha relatoria, está e. Câmara assim decidiu recentemente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS – ART. 18 DO CDC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO BASEADO NO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem o fornecimento de produtos e serviços entre consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

2. Os fornecedores integrantes da cadeia produtiva – fabricante e concessionária – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

3. Comprovado nos autos que o veículo zero quilômetro apresentou vícios de qualidade desde o início do uso, com problemas recorrentes e não solucionados no prazo legal de 30 (trinta) dias (art. 18 do CDC), resta configurado o direito do consumidor à restituição do valor pago.

4. A restituição, no entanto, deve observar o valor contemporâneo de mercado do bem, conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução do veículo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que utilizou o bem durante o período da relação litigiosa.

5. O dano moral é caracterizado pelos transtornos e aborrecimentos decorrentes da sucessiva inadequação do automóvel, que, mesmo após notificações judiciais, permaneceu com vícios. A conduta das rés, ao não solucionar o problema de forma eficaz, evidencia negligência e falha no atendimento ao consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (N.U 1003240-77.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

A jurisprudência pátria também não destoa desse entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR "ZERO KM". VÍCIOS DIVERSOS NÃO SANADOS PELA FORNECEDORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. VALOR DE MERCADO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO. – (...). Quanto aos danos materiais, é cabível a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de ap uração do prejuízo causado ao consumidor, por melhor representar o valor de mercado do veículo. (TJ-MG - AC: 00394419620148130183, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/06/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. PROVA PERICIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO, RELACIONADO COM O PROBLEMA DA TREPIDAÇÃO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGENS DA TRANSMISSÃO DOS VEÍCULOS DE MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO IDÊNTICOS AO DA AUTORA, QUE, INCLUSIVE, FOI OBJETO DE COMUNICAÇÃO ENVIADA PELA PRÓPRIA FABRICANTE ÀS CONCESSIONÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. O CONSUMIDOR TEM DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO E À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TODAVIA, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO VEÍCULO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, MAS SIM TENDO COMO PARÂMETRO A TABELA FIPE REFERENTE À DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA ATACADA, PARA QUE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VEÍCULO SEJA FEITO COM BASE NO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO (PAGAMENTO), DEVENDO O VEÍCULO SER DEVOLVIDO LIVRE DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. (TJ-RJ - APL: 00145684920158190209 202300167614, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 19/10/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA, Data de Publicação: 27/10/2023). (Grifo Nosso)

Consumidor - Veículo zero quilômetro - Vício do produto - Ausência de reparo no prazo legal - Substituição Tabela FIPE. 1. O adquirente de veículo zero quilômetro utilizado desde 2017, tem direito à pleiteada substituição do bem por outro do mesmo modelo e em semelhantes condições, no caso de vício (perda de potência) que não é definitivamente reparado no prazo legal, ampliado pelas partes (CDC 18, § 2o), de 60 dias. 2. A incontroversa utilização do veículo por quase três, até o surgimento do vício, após rodar mais de 60.000km, impõe a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para cálculo da substituição do bem ou para eventual restituição de valores, ante a depreciação natural e a impossibilidade de enriquecimento sem causa da autora. (TJ-DF 07202357420208070001 1649132, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 01/02/2023). (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. (...). Na hipótese de considerável tempo de uso e depreciação é possível impor-se a restituição de valores tendo por base a cotação pela Tabela FIPE na data da sentença - Circunstância dos autos em que se impõe acolher o recurso do autor e assegurar a restituição de valores ao invés da substituição do veículo; e o da ré Volkswagen para fixar o valor da restituição com base na cotação da Tabela FIPE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70076371145, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). (TJ-RS - AC: 70076371145 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2018). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO DO RÉU. VÍCIO NO PRODUTO. MOTOCICLETA ZERO KM. RECORRENTES RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 12, 14 e 18, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR, SEM CONSIDERAR A FRUIÇÃO DO BEM NO PERÍODO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR. VEÍCULO COM QUASE TRÊS ANOS DE USO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR ATUAL DO VEÍCULO, CONSTANTE DA TABELA FIPE PARA VEÍCULOS USADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ESTIPULADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...).
RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO para reformar a sentença primeva para determinar a compensação/abatimento do valor, considerando-se a utilização do mesmo por quase 03 (três) anos, utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela Fipe.
” (Classe: Apelação Número do Processo: 0564559-66.2015.8.05.0001, Relator (a) Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/04/2019) (TJ-BA - APL: 05645596620158050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019). (Grifo nosso)

Portanto, a restituição será feita com base no valor de mercado atualizado pela tabela FIPE na data da devolução do veículo, monetariamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da mesma data (de devolução do veículo).

No que tange ao dano moral
, não há maiores controvérsias quanto à sua configuração no presente caso.

A indenização é cabível, considerando que o autor adquiriu um automóvel zero quilômetro com legítima expectativa de qualidade e segurança, mas foi submetido a sucessivos aborrecimentos, tanto pela inadequação do produto quanto pela conduta omissiva das rés.

Diante disso, resta plenamente caracterizado o dano moral, impondo-se às rés o dever de indenizar.

Todavia, o valor da compensação moral arbitrada em
R$20.000,00 (vinte mil reais)

comporta alteração
, porquanto
não se mostra condizente
com a situação e com os fatos.

Destarte, ao se considerar todos os fatores, o valor indenizatório
deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO VEÍCULO – PERÍODO DE GARANTIA CONCEDIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – VEÍCULO VENDIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...). Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. (...). (TJ-MT 00023648220178110028 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO. (...). É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação. Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (...). (TJ-MT 00011376820138110102 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Quanto a arguição de exclusão dos juros de mora ou da correção monetária sobre o valor da compensação moral
, não é caso de exclusão, porquanto devem incidir como fez a sentença, a partir da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente.

Ante o exposto, conheço das apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)
Condenar
as recorrentes, solidariamente, à restituição do valor do veículo, conforme a tabela FIPE vigente na data da devolução do bem, monetariamente corrigido;

b)
Reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025